Tribunal: TJSP
Processo: 2000632-31.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2000632-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é peticionário
VALDOMIRO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deferiram a presente revisão criminal para, quanto ao delito
de desobediência, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo
Penal, absolver o revisionando, vencidos os desembargadores Xavier de Souza e
Alexandre Almeida, que indeferiam., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE
ALMEIDA E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000632-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42913
2
Voto n° 42.913
Revisão Criminal n° 2000632-31.2019.8.26.0000 Atibaia
Processo n° 0000116-66.2017.8.26.0048 - 2a Vara Criminal
Revisionando: Valdomiro Soares
Valdomiro Soares interpõe Revisão Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, condenou o revisionando à pena de sete
anos de reclusão e seiscentos e noventa e nove dias-multa, no valor
mínimo unitário, em regime inicial fechado; por infração ao artigo 12,
da Lei 10.826/03, à pena de um ano e dois meses de detenção e doze
dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial semiaberto;
por infração ao artigo 330, do Código Penal, à pena de dezoito dias de
detenção e doze dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime
inicial semiaberto (fls. 410/425 - apenso).
Postula
a
ilustre
defensora
pública
seja
declarada a nulidade do processo, em razão da violação de domicílio;
a absolvição, quanto ao delito à posse de arma de fogo, vez que a
arma não pertencia ao revisionando e, quanto ao delito de
desobediência, por exercício legítimo da autodefesa, [fls. 1/14).
O acordão revidendo transitou em julgado, para
o Ministério Público, em 18 de abril de 2018, e, para a defesa, em 21
de maio de 2018 (fls. 453, 473 - apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000632-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42913
3
A
d.
Procuradoria
Gerar
de
Justiça,
se
conhecida, opinou pelo indeferimento da presente revisão (fls. 35/41).
É o relatório.
O revisionando Valdomiro Soares foi condenado,
porquanto, no dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 15h30min, na
Estrada Rio Abaixo, no interior da Fazenda Santa Maria, localizada
em Atibaia/SP, juntamente com pessoa não identificada, tinha em
depósito para entrega a terceiros, 78 porções de maconha (142g),
substância entorpecente, que causa dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, possuía
e mantinha arma de fogo (espingarda, CBC, calibre 32, no 394371),
acessórios e munições, de uso permitido, no interior de sua
residência; por fim, nas mesmas circunstâncias descritas, o
revisionando desobedeceu a ordem legal de funcionário público.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada, no boletim de ocorrência (fls. 15/19 - apenso), auto
de exibição e apreensão (fls. 20 - apenso), auto de constatação
preliminar (fls. 21/24 - apenso), laudo pericial do local dos fatos (fls.
136/141 - apenso), laudos periciais (fls. 147/148, 149/150 -
apenso), laudo de exame da munição (fls. 151/155 - apenso), laudo
de exame do celular (fls. 158/161 - apenso), laudo de exame químico-
toxicológico, que atestou resultado positivo para maconha (fls.
195/197 - apenso), laudo pericial da arma (fls. 210/215 e 229/233 -
apenso) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o revisionando
negou a prática dos delitos. Admitiu que era foragido da justiça, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000632-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42913
4
não se envolveu em coisas ilícitas. Não estava com carro. Foi de
ônibus para a casa da genitora, no interior da fazenda. Ela criava sua
filha juntamente com sua esposa. Trabalhava como ajudante de
servente. Brincava com a filha, no sofá. Ao sair da casa, viu a viatura
policial. Eram dois que se apresentaram como policiais. Efetuaram
um disparo, que passou perto da orelha. No instinto, virou para
correr. Acertaram nas minhas costas. Os policiais alegaram que
confessou. Não teria como confessar, pois perdeu muito sangue e
desmaiou. Acordou, na Santa Casa. Foi acusado de porte de droga e
arma. A espingarda, uma arma de caça, era de seu genitor. Ele
entregou de espontânea vontade, mas como tinha antecedentes,
disseram que era dele. Não sabia que o pai tinha arma. Não sabe
dizer de quem era a droga. Nas mensagens do celular, não havia
menção à droga. Ninguém fugiu, ou, estava atirando. Estava sozinho.
Não tem apelido de “Veio” ou “Russo”. Não conhecia os policiais.
Antes de ser preso, trabalhava como jardineiro, caseiro. Tem
processo, por tentativa de homicídio. Estava no regime semiaberto, de
saidinha de Natal, e não retornou ao presídio (mídia).
A testemunha Joel Maria Leite, policial militar,
em juízo, disse que, em patrulhamento de rotina, foi interpelado, por
populares, que diziam ter havido roubo à residência, na noite
anterior. Relataram que quatro rapazes estariam, na fazenda. A
porteira estava aberta. A casa ficava bem, no fundo. Antes de
estacionar a viatura policial, viu dois rapazes saírem correndo. A
equipe desceu e gritou para pararem. Ouviu dois disparos contra a
equipe. Seu colega de farda efetuou quatro disparos. Atingiu um dos
rapazes. O outro fugiu pelo milharal. Prestaram socorro, levaram o
revisionando para a Santa Casa. Pediu reforço. Na residência, foram
localizadas, dentro de uma mochila, 78 porções de maconha; atrás do
guarda-roupa, uma espingarda; na cômoda, chumbo, pólvora,
pertences para munição. Eram munições intactas e deflagradas. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000632-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42913
5
revisionando admitiu que tudo lhe pertencia e que estaria na direção
do veículo, durante o roubo. O revisionando não forneceu as
características dos comparsas do roubo. No celular, foram vistas
mensagens referentes a entrega e pedido de drogas. Foi constatado
depois que o revisionando era foragido da justiça. Reconhece o
revisionando, em audiência. Não conhecia o revisionando (mídia).
A testemunha Márcio Heleno Ferreira de Lima,
policial militar, em juízo, disse que em patrulhamento, foi avisado,
por populares, de roubo à residência, na noite anterior. Disseram que
os agentes estariam, na fazenda. Com a porteira aberta, ao ingressar,
na propriedade, viu dois rapazes fugirem para o milharal. Um deles
efetuou disparo contra a equipe; não sabe dizer qual dos dois.
Revidou os disparos e atingiu o revisionando. Solicitou apoio. O outro
rapaz não foi localizado. Levou o revisionando ao pronto socorro.
Retornou ao local, onde havia mais equipes da polícia. Fizeram uma
vistoria na residência. Havia entorpecente (maconha), munições,
material para recarga dos cartuchos. No celular apreendido, na
residência, havia diversas mensagens com pedido de entrega de
entorpecentes. Não se recorda se o celular estava com o revisionando
ou na casa. Apesar de baleado, o revisionando conseguia falar. Disse
que era tudo dele. O revisionando alegou que era apenas o condutor
do veículo, que não tinha participado do roubo. O revisionando não
deu informações sobre os outros agentes. Disse que estava sozinho.
Reconhece o revisionando, em audiência. Não conhecia o
revisionando (mídia).
A testemunha Reginaldo Souza do Nascimento,
policial militar, em juízo, disse que foi informado por populares de
roubo ocorrido à residência. Os agentes teriam utilizado um veículo
Pálio, com placas de Campinas, e estariam, na fazenda. Com a
porteira aberta, a equipe ingressou, na fazenda. Perto da casa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000632-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42913
6
caseiro, pelos fundos, dois rapazes saíram correndo em direção ao
milharal. Com o grito de “parado, polícia”, um deles efetuou dois
disparos contra a equipe. Seu parceiro de farda revidou. Efetuou
quatro disparos e atingiu o revisionando. O outro rapaz fugiu.
Solicitado apoio, levaram o revisionando ao pronto socorro. Dentro do
quarto, foram localizadas 78 porções de maconha; atrás do guarda-
roupa, uma espingarda; na cômoda, munições intactas e deflagradas,
bem como materiais para munição, como espoleta, pólvora. Com o
revisionando, não foi apreendida arma de fogo, apenas na casa. O
revisionando admitiu que a droga lhe pertencia. Em seu celular,
havia mensagens referente a entrega de droga. Disse que participara
do roubo, apenas como motorista. O carro não foi localizado. O
revisionando não indicou os comparsas. Reconhece o revisionando,
em audiência. Não o conhecia, anteriormente (mídia).
Segundo
consta,
a
diligência
policial
foi
desencadeada pela informação de circunstantes da presença, em
fazenda local, de suspeitos da prática de roubo, em bairro local.
As testemunhas Joel Maria, Márcio Heleno e
Reginaldo, policiais militares, informam que foram ao imóvel rural
indicado, e, ao encontrar a porteira aberta, tão logo ingressaram na
propriedade, perceberam duas pessoas correndo em direção à uma
plantação. Em perseguição, um deles disparou arma de fogo, que
revidado, atingiu o revisionando.
Após socorrerem o revisionando, procedida a
busca no local, foram apreendidos 78 porções de maconha, anotações
manuscritas, uma espingarda cartucheira, marca CBC, calibre 32, n.
394371, quatro cartuchos íntegros, calibre 38, doze cartuchos
deflagrados de calibre 9 mm, esferas, espoletas e pólvora para
carregar cartuchos (fls. 23/24, 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000632-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42913
7
Ademais, o álibi apresentado pelo revisionando,
que estaria, no local, para visitar a genitora, atribuindo a posse da
arma e demais artefatos ao pai, não ficou demonstrado como
necessário seria. Sequer foi indicada a oitiva dos genitores ou de
qualquer outro familiar.
Diante das circunstâncias,que rodeiam os fatos,
não se infere que a diligência policial tenha sido realizada com
violação ao domicílio ou que a condenação, ao menos quanto à posse
de arma e da droga, tenha contrariado a evidência dos autos.
No entanto, não tem o mesmo desfecho o crime
de desobediência. Ao tentar deixar o local para se furtar à ação
policial, agiu por instinto de liberdade. Não evidenciada a intenção de
desobedecer.
Diante do exposto, por maioria de votos,
deferiram a presente revisão criminal para, quanto ao delito de
desobediência, com fundamento no artigo 621, I, do Código de
Processo
Penal,
absolver
o
revisionando,
vencidos
os
desembargadores Xavier de Souza e Alexandre Almeida, que
indeferiam.
desa Angélica de Almeida
relatora